Tribunal: CARF
Processo: 11080.002088/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002088/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.630 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
BASALPRATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO
CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA NO RECURSO
VOLUNTÁRIO
Comprovado por documentos juntados aos autos que a manifestação de
inconformidade foi intempestiva, confirma-se o motivo do não conhecimento
pela DRJ. Dessa forma, não tendo sido instaurado o contencioso
administrativo, não se conhece das razões de defesa apresentadas no recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-30.168, de 03 de março de
2011, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte
improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002088/2009-14
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002088/2009-14

Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata-se da exclusão da pessoa jurídica, ora Manifestante, do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional nos termos do
Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 334.386, de 22 de agosto de 2008
(Lote 002/2008) (fl. 35).
A motivação para a exclusão seria “em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no item
'PessoaJurídica', assunto 'Simples Nacional' do Sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na Internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br conforme disposto no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II
do art. 3o, combinado com o inciso I do art. 5o ambos da Resolução CGSN n°
15, de 23 de julho de 2007".
Os efeitos da exclusão devem surgir a partir de 1o de janeiro de 2009.
A interessada tomou ciência da exclusão, em 16/09/2008, conforme tela de
“Consulta Postagem” (fl. 36) e cópia do Aviso de Recebimento - AR que consta
na folha n° 37.
Apresentou a “Contestação à Exclusão do Simples Nacional”, em 31/03/2009
(fls. 01 e 02), instruída com cópia(s) e/ou original(is) de documenlo(s) que
consta(m) na(s) folha(s) 03 a 31 do presente processo administrativo.
Os argumentos da Manifestante são, em síntese, os seguintes:
- inicia referindo-se a "Contestação INTEMPESTIVA em razão de erro de
fato";
- informa que apresentou a DSPJ 2008 - Simples, período 01/01/2007 a
30/06/2007, em 29/05/2008;
- diz que por erro foi informado, indevidamente, que sua receita bruta seria
proveniente da prestação de serviços;
- informa que esse erro foi sanado com a apresentação de DSPJ - Simples,
retificadora, na qual foi informado que sua receita bruta é não decorrente da
prestação de serviços;
- acrescenta que sua atividade econômica é a indústria e comércio de pedras,
basalto, mármores, granitos, ardósia, caxambu, e outras;
Por ter havido erro ao digitar a DSPJ, já referida, solicita providências no
sentido de cancelar sua exclusão do Simples Nacional, por ter apresentado a
DSPJ retificadora.
A autoridade preparadora instruiu os autos com cópia(s) e/ou original(is) de
documento(s) que consta(m) na(s) folha(s) 26 a 34.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002088/2009-14

Em 26/08/2009 a interessada complementa sua manifestação de inconformidade
(fl. 34) arguindo a preliminar de tempestividade, apresentando os seguintes
argumentos:
→ não tomou conhecimento e não sabia de que havia sido excluída do Simples
Nacional; que o aviso foi assinado por pessoa que não faz parte da empresa, a
qual não levou o aviso ao conhecimento da empresa;
→ destaca a entrega espontânea da DSPJ - Simples 2008, quando foi constatado
que a mesma havia sido entregue com erro: foi informado que sua receita bruta
seria de prestação de serviços quando o correto era ter informado que sua
receita bruta é decorrente da atividade comercial/industrial;
→ os tributos estavam pagos dentro do prazo regulamentar.
Acrescenta que necessita de uma decisão favorável.
É o relatório.
O SECAT da DRF Porto Alegre havia considerado intempestiva a manifestação
de inconformidade apresentada pela contribuinte. Contudo, como a contribuinte suscitou, em
sede preliminar a tempestividade da impugnação, resolveu encaminhar o processo para
julgamento pela DRJ.
A DRJ considerou que o contribuinte tomou ciência do ato de exclusão em
14/11/2008. O prazo para apresentação de impugnação iniciou-se em 17/11/2008 e encerrou-se
em 16/12/2008. Como a manifestação de inconformidade só foi apresentada em 31/03/2009, a
DRJ afastou a preliminar arguida e não conheceu da manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 16/04/2011 (e-fl. 57).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 05/05/2011 (e-fls. 69-103) onde:
-aduz que os débitos que motivaram a exclusão são inexistentes, pois foram
decorrentes de mero erro de preenchimento da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica
relativa ao período janeiro/2007 a junho/2007, que apontou uma diferença em relação ao valor
tempestivamente recolhido pelo DARFs – SIMPLES (fls. 21 e 22), de fato devido pela
Recorrente, conforme declaração retificadora (fls.8-20);
-alega que desempenha exclusivamente atividade industrial e comercial (comércio
de pedras de basalto, mármores, granitos, ardósia, caxambu e outras), informou sua receita ,
equivocadamente na Linha 01 da Ficha 04A (“Receita Bruta da Prestação de Serviços”), quando
o correto seria na Linha 02 da mesma Ficha ((“Receita Bruta Não Decorrente da Prestação de
Serviços no Mês”);
-alega que esse simples erro fez com que o total de imposto a pagar superasse o
valor efetivamente devido e que já havia sido pago corretamente através do DARF-SIMPLES
(fls. 21 e 22);
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002088/2009-14

-justifica que a correspondência com o ato de exclusão foi recebida por pessoa
estranha à empresa e por isso não o repassou à empresa, e que por isso o Fisco usou a intimação
por Edital, que foi publicado em 30/10/2008 e do qual a contribuinte não tomou conhecimento;
-aduz que tomou conhecimento por outros meios da sua exclusão do SIMPLES e
apresentou em 31/03/2009 sua contestação (fls. 1 e 2), esclarecendo o equívoco cometido e
solicitando o cancelamento da exclusão;
-ressalta que antes do encaminhamento da contestação, já havia encaminhado em
19/02/2008 a declaração retificadora;
-afirma que apesar da DRJ ter negado a preliminar de tempestividade, sugeriu que
em face da argumentação de erro de fato arguido pela Recorrente, a DRF de origem poderia
verificar a possibilidade de rever a exclusão da interessada de ofício;
-informa que dirigiu uma solicitação dirigida ao Delegado da DRF de Porto
Alegre para revisão de ofício da exclusão juntamente com o recurso voluntário;
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se verificar preliminarmente se a manifestação de inconformidade foi
apresentada tempestivamente, pois, o contencioso se instaura com a apreciação pela 1a instância
de julgamento administrativo e depois por este Conselho, no caso de encaminhamento de
recursos voluntário ou de ofício, conforme rito processual preceituado pelo Decreto n°
70.235/72.
A 6a Turma da DRJ/POA não conheceu da manifestação de inconformidade por
entender intempestiva, pelo fato da ciência do ADE ter ocorrido em 16/09/2008, conforme
consta no AR- Aviso de Recebimento, juntado à e-fl. 41 e a Recorrente ter apresentado a
manifestação de inconformidade contra o ADE somente em 31/03/2009, portanto após expirado
o prazo de 30 dias concedido para sua apresentação.
A Recorrente alega que a pessoa que recebeu a correspondência não fazia parte da
empresa e não levou ao seu conhecimento a correspondência.
Entendo não assistir razão à Recorrente.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002088/2009-14

O endereço da Recorrente que consta no cadastro do FISCO é avenida Manoel
Elias, 174 – bairro Passo das Pedras , município de Porto Alegre/RS (e-fl. 27) que é para onde
foi encaminhada e recebida a correspondência, conforme consta no AR juntado à e-fl. 41.
Ora, a correspondência foi entregue no endereço informado pela Recorrente ao
FISCO, e portanto considera-se regularmente intimada quando da entrega da referida intimação
por via postal, nos termos do inciso II do art. 23 do Decreto 70.235/72.
Há que se consignar, ademais, que além da notificação por meio dos Correios, a
ciência do ato de exclusão deu-se também por meio de Edital, juntado à e-fl. 42-43. O edital foi
publicado no sítio da RFB na internet em 30/10/2008. Como consignado no Edital, considerar-
se-ia cientificada 15 dias após a publicação do mesmo, ou seja em no dia 14/11/2008.
Confirma-se, portanto, que a manifestação de inconformidade foi apresentada fora
do prazo legal, e assim correta a decisão da Turma julgadora a quo, que não tomou
conhecimento da mesma.
Dessa forma, deixo de analisar o mérito do recurso, tendo em vista não ter sido
instaurado o contencioso administrativo,
Por todo o exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital